Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735900-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: D. N. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: R. S. A. RECORRIDA: C. C. N. A. F. E. F. R. B. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONAFER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível em que objetiva a recorrente a condenação da adversa na reparação por dano moral, por ter realizado descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 2. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superem os meros dissabores da vida cotidiana. 3. No caso, constatou-se que se trata de desconto mensal de valores módicos, havendo o registro de outras deduções no histórico de créditos do benefício, relativas à consignações e empréstimos. Além disso, os argumentos lançados nas razões recursais não têm o condão de justificar a reforma da sentença, mormente porque não restou demonstrado qualquer fato que comprometesse a vida, a imagem, o nome ou a privacidade do autor. 4. Apelação do autor conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, e 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil, sustentando que faz jus à reparação por danos morais decorrentes de descontos feitos, indevidamente, de seu benefício previdenciário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado malferimento aos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, de que “corroboro o entendimento perfilhado pela sentenciante de que a situação narrada na inicial caracteriza mesmo mero dissabor, não restando configurado dano moral indenizável” (ID 68166545), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016